Tribunal: TJPA
Processo: 0001211-92.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001211-92.2016.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRIGOSAN-FRIGORIFICO SANTAREM LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEPOIS DE AJUIZADA A AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, NA FORMA DO INCISO I, PARÁGRAFO 3º, DO ART. 85, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Por força do princípio da causalidade, há de se concluir que a quitação do crédito não exonera o executado ao pagamento de honorários, uma vez que, houve o ajuizamento da demanda. Há de se ressaltar que a execução fiscal foi manejada
em razão da inadimplência tributária da parte executada.

II-

Extinta a execução fiscal em razão do pagamento do débito realizado após o ajuizamento da ação, são devidos, pelo devedor, as custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

III-

Inviável a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”, uma vez que não se tr
ata de cancelamento do crédito e sim satisfação da obrigação.

IV-

Recurso Conhecido e provido.

V- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0001211-92.2016.814.0051
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante, em face de
FRIGOSAN-FRIGORIFICO SANTAREM LTDA – EPP, que julgou
extinto o processo, na forma do art. 487, Inciso I c/c 924 do CPC, em virtude do pagamento integral do débito
.

Em razões recursais (
ID 2345147- fls. 35/39)
, o Apelante afirma que
que ajuizou ação de execução fiscal em face de
FRIGOSAN-FRIGORIFICO SANTAREM LTDA – EPP
visando o pagamento de dívida ativa e, após o ajuizamento da ação, houve o pagamento do débito, entretanto, o Juízo monocrático entendeu indevida a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Informa que interpôs recurso de apelação, aduzindo a necessidade de condenação do apelado ao pagamento dos honorários, com fundamento no princípio da causalidade, todavia, a decisão monocrática ora recorrida entendeu ser incabível o pagamento de honorários advocatícios, em virtude da incompletude da relação jurídica processual.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pelo Diretor de Secretaria da Comarca de origem (ID
2345147
).

O Órgão Ministerial se eximiu de se manifestar em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento integral do débito.

Vejamos o que estabelece o art. 90 do Código de Processo Civil:

“

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

Observa-se da leitura do dispositivo supracitado que o reconhecimento jurídico do pedido gera a obrigação do executado/apelado de arcar com as despesas e honorários advocatícios.

No caso, o executado efetuou o pagamento do débito fiscal em momento em que já existia uma ação judicial ajuizada.

Sendo assim, o pagamento integral do débito pelo executado, ora apelante, após o ajuizamento da execução, que gerou a extinção do processo, traduz-se, claramente, em reconhecimento jurídico do pedido, que leva à condenação do mesmo ao pagamento das despesas e honorários advocatícios. Neste sentido, preleciona Antônio Cláudio da Costa Machado:

“
O presente dispositivo disciplina a sucumbência nas hipóteses de sentença terminativa por desistência, e de sentença definitiva por renúncia (regramento implícito) ou definitiva por reconhecimento jurídico do pedido.
É que por desistência, no texto, deve-se entender não só a desistência do processo mesmo (art. 267, VIII), como também a renúncia do autor ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, V). Nessas duas hipóteses, o autor responde pelas despesas e pelos honorários porque, promovendo ação, provocou encargos econômicos ao réu.
Se, por outro lado, é o réu quem dá ensejo à extinção por meio de reconhecimento jurídico do pedido (art. 269, II), é ele quem paga ao autor as verbas da sucumbência.
”
[1]

In casu, a condenação da apelante decorre do princípio da causalidade.
Sobre a matéria, vale transcrever a lição de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIANERY
[2]
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

Deste modo, por força do princípio da causalidade, há de se concluir que a quitação do crédito não exonera o executado ao pagamento de honorários, uma vez houve a instauração da demanda e pelo fato de que
o ajuizamento da execução fiscal não foi provocado por erro da administração, mas sim em razão da inadimplência tributária da parte executada, que reconheceu ser devedora da respectiva quantia posteriormente, tanto que efetuou o pagamento extrajudicialmente, cabendo-lhe, pois, à luz do disposto no
art. 90, CPC/15
, suportar com os ônus sucumbenciais. Vejamos o artigo 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE.

1.
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese
.

2
. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença,
'responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito'
(Cândido Rangel Dinamarco, 'Instituições de Direito Processual Civil', vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648)

4
. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido."

REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

Segue o mesmo o entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

COMARCA DE DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2012.3.029906-3

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito, após o ajuizamento da ação, são devidos pelo devedor custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

Recurso provido.

DECISÃO (...)Decido(...)

A quitação do crédito não exonera o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUÇÃO FISCAL. ANISTIA DO DEBITO. CONSEQUENCIA EM RELAÇÃO A SUCUMBENCIA. A ANISTIA ESPECIFICA DO DEBITO TRIBUTÁRIO NÃO ALCANÇA, EM SEU NASCEDOURO, A IMPOSIÇÃO DO TRIBUTO, EXTINGUINDO O PROPRIO FATO GERADOR DA EXAÇÃO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, NA EXECUÇÃO FISCAL, E CONDENADO, O DEVEDOR, AO PAGAMENTO DE HONORARIOS, COM A SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO, A ANISTIA SUBSEQUENTE SO ATINGE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DESCRITA NA CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA,

EXCLUIDA A VERBA HONORARIA, SALVANTE SE, QUANTO A ESTA, HOUVESSE EXPRESSA REFERENCIA NO DECRETO DE FAVORECIMENTO (ANISTIA). RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.(STJ - REsp: 18818 SP 1992/0003771-2, Relator: Ministro GARCIA VIEIRA, Data de Julgamento: 11/05/1992, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 21.09.1992 p. 15661)

E mais:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese.

2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença, 'responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito' (Cândido Rangel Dinamarco, 'Instituições de Direito Processual Civil', vol. II, 3ª

ed., Malheiros, 2003, p. 648)

4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido."

Com efeito, não prospera a fundamentação lançada na sentença, pois considerando que o ajuizamento da execução fiscal não foi provocado por erro da Administração, mas em razão da inadimplência tributária da devedora, os encargos da sucumbência devem ser a ela imputados.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a empresa devedora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.

Intimem-se.

Belém, 24 de novembro de 2014.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(2014.04776254-42, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

PROCESSO Nº 0003462-45.2008.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA

ADVOGADO: RENATA SOUZA DOS SANTOS - PROC. EST.

APELADO: COOP. MISTA DE TRANS. DE PASS. DE CARGAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DRA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZA CONVOCADA

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

O APELO é tempestivo e isento de preparo.

O cerne do presente recurso cinge-se a condenação do executado ao pagamento de honorários

advocatícios
.

Entendo que, como o executado deu causa a propositura da ação, vindo a satisfazer o crédito posteriormente, faz jus o exequente aos honorários advocatícios. É devida a fixação de verba honorária em favor do exequente quando o débito é adimplido extrajudicialmente somente após a citação. O pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento da execução fiscal, tendo sido citada a devedora, equivale ao reconhecimento do pedido, razão pela qual responde a executada por honorários advocatícios

(...)

Considerando que o pagamento ocorreu após o ajuizamento da ação, o exequente faz jus a honorários advocatícios, porém, analisando os requisitos do art. 85, §2º do NCPC, entendo que não houve grandes complexidades na causa, e por esse motivo fixo os honorários em R$ 500,00
(quinhentos reais).

Com fundamento no artigo 932 da Lei nº 13.105 de 16 de março 2015 (novo CPC), DOU PROVIMENTO a Apelação, reformando a sentença de 1º grau, no que tange apenas aos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-a nos demais fundamentos.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo observadas as formalidades legais.

Belém, 18 de março de 2016.

ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

RELATORA - JUIZA CONVOCADA

(2016.01046420-11, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-29, Publicado em 2016-03-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão de primeiro grau que julgou extinta ação Executiva Fiscal, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados da petição inicial, extinguido os créditos tributários, condenando o Executado/Embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa.
2. Verificou-se que o débito foi quitado após a propositura da ação e, portanto, é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor do ente público, uma vez que o executado deu causa injustificada a demanda. 3. Aplicável, na espécie, o princípio da causalidade que atribui àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes, uma vez que processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão para sua instauração.
4. Recurso Conhecido e Improvido.

(2014.04578895-31, 136.182, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-21, Publicado em 2014-07-24).

Destarte, não há o que se falar em descabimento dos honorários advocatícios, considerando que o pagamento extrajudicial ocorreu após o ajuizamento da ação. Do mesmo modo, ressalto que é inviável a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”, uma vez que não se trata de cancelamento do crédito e sim satisfação da obrigação.

Quanto ao valor a ser fixado, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a previsão constante do §3º do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, considerando que a causa não demandou grandes esforços para o causídico da recorrente, fixo a verba honorária, na espécie, no grau mínimo, quer dizer, em 10% (dez por cento) sobre a quantia R$65.716,80 (sessenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), na forma do inciso I, parágrafo único 3º, do art. 85 do CPC.

Assim, como o pagamento administrativo do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da ação de execução fiscal, não há dúvida, portanto, de que o apelante deve ser condenado ao pagamento nas verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
provimento
AO RECURSO,
para reformar sentença de primeiro grau, fixando, a título de honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$65.716,80 (sessenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
Costa Machado, Antônio Cláudio. Código de Processo Civil Interpretado. Editora Manole. 7ª edição. 2008. P. 37.

[2]

NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10).

Belém, 17/12/2020